Tribunal: TJES
Processo: 5006137-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006137-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: JOSE ANTONIO MARTINS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de João Neiva
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de João Neiva (id 2916583, fl. 03/08) que, em
execução fiscal
(nº 5000383-57.2018.8.08.0067) movida em face de
José Antônio Martins
, indeferiu os pedidos de arresto de bens e busca de endereço do executado.

Em suas razões recursais (id 2916580), o agravante sustenta que
(i)
o art. 830 do CPC/15, que dispõe acerca do arresto executivo, condiciona a concessão da medida tão somente a prévia tentativa frustrada de citação;
(ii)
no caso em apreço, o pedido de arresto de bens se deu justamente em razão da não localização do executado;
(iii)
o c. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que o arresto executivo de bens, além de ser possível na modalidade on-line, prescinde do exaurimento das tentativas de localização do executado;
(iv)
há necessidade de deferimento da pesquisa de endereço, a qual encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, que autoriza o requerimento de diligências ao juízo para obtenção de dados do réu quando o autor não dispor de tal informação.

Sem contrarrazões.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de João Neiva
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de João Neiva (id 2916583, fl. 03/08) que, em
execução fiscal
(nº 5000383-57.2018.8.08.0067) movida em face de
José Antônio Martins
, indeferiu os pedidos de arresto de bens e busca de endereço do executado.

Em suas razões recursais (id 2916580), o agravante sustenta que
(i)
o art. 830 do CPC/15, que dispõe acerca do arresto executivo, condiciona a concessão da medida tão somente a prévia tentativa frustrada de citação;
(ii)
no caso em apreço, o pedido de arresto de bens se deu justamente em razão da não localização do executado;
(i
ii
)
o c. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que o arresto executivo de bens, além de ser possível na modalidade on-line, prescinde do exaurimento das tentativas de localização do executado;
(iv)
há necessidade de deferimento da pesquisa de endereço, a qual encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, que autoriza o requerimento de diligências ao juízo para obtenção de dados do réu quando o autor não dispor de tal informação.

Por meio da decisão de id 3263252, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem. A Municipalidade pleiteia, por meio do presente recurso, o deferimento de dois pedidos autônomos e independentes, a saber:
(i)
arresto executivo dos bens do executado, na forma do art. 830 do CPC/15, diante da tentativa frustrada de localizá-lo;
(ii)
pesquisa de endereço do devedor nos cadastros Sisbajud, Renajud e Infojud.

Já adianto, porém, que somente o segundo pedido merece prosperar, eis que o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela impossibilidade de penhora online antes da citação do devedor em execução fiscal, salvo em situações excepcionais de efetiva demonstração dos requisitos próprios da tutela de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), o que não se verifica na hipótese em apreço, a justificar a manutenção do pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de arresto executivo.

Sobre o tema, é cediço que o arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata os art. 830 do Código de Processo Civil
1
, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora no processo executivo na hipótese de o executado não ser encontrado para citação
2
. Dessa forma, em regra, com a frustração da tentativa de localização do executado para efetuar o pagamento da dívida ou indicar bens a penhora (art. 829 do CPC/2015
3
) torna-se admissível o arresto de seus bens, tratando-se de medida de natureza acautelatória.

Acontece que a Corte Cidadã tem decidido,
especificamente
em se tratando de execução fiscal
, pela necessidade de demonstração dos pressupostos da tutela de urgência para viabilizar a concessão do arresto executivo, não sendo o bastante o simples fato de ter sido frustrada a tentativa de localização da parte executada, porquanto a regra é de que a penhora online somente seja realizada após a citação do devedor. Foi esta a conclusão alcançada pela Segunda Turma do STJ, em recentíssimo julgamento, realizado no dia 02.08.2022, no REsp 1.664.465, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Destarte, muito embora a Corte Superior entenda pela possibilidade de arresto na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, tem rechaçado a tentativa da Fazenda Pública de realização de bloqueio de bens do devedor antes de efetivada a citação na ação de execução fiscal.

Entende-se, portanto, que o ato de indisponibilidade, malgrado dispense prévia ciência ao executado – conforme expressamente preceituado no próprio art. 854 do CPC/15 –, não pode ser determinado antes de triangularizada a relação jurídica processual, de modo a se garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa. É dizer, tem-se por desnecessária a prévia ciência do devedor do ato de bloqueio, mas não acerca da existência do processo, por meio da citação.

Neste particular, não desconheço que, excepcionalmente, a jurisprudência pátria entende cabível a implementação do arresto de bens antes da citação do executado sob a forma de tutela de urgência (art. 301 do CPC/2015), a qual exige, para o seu deferimento, a coexistência dos requisitos legais previstos para toda e qualquer tutela provisória, elencados no art. 300 do Diploma Processual Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acontece que, no caso vertente, a Municipalidade sequer alega a existência de
periculum in mora,
eis que a alegação genérica de risco de ineficácia da medida caso venha a ser efetivada somente após a citação, por certo, não configura o perigo
in concreto
que justifica a concessão da tutela provisória. Do contrário, toda e qualquer execução ensejaria, como primeira medida, a constrição judicial de valores do executado, sem prévia oportunidade para o pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora, em completa subversão do procedimento estabelecido pelo legislador.

Em contrapartida, no que diz respeito ao segundo pedido do agravante, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania firmou tese no sentido de que “
A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
” (REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 – Tema nº 425). O referido entendimento, inclusive, passou a ser estendido pela Corte Superior também às pesquisas pelos sistemas Renajud e Infojud (REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018).

Ora, se é possível a utilização de tais sistemas para a realização de atos constritivos, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias, com ainda mais razão se revela possível a sua utilização na tentativa de localizar o endereço da parte requerida, para que possa ser citada.

O mencionado posicionamento vai ao encontro não só dos princípios da celeridade e economia processual, mas também, em última análise, dos direitos fundamentais do contraditório e do devido processo legal, visto que minimiza a probabilidade de realização de citação ficta ao garantir, ao menos, o esgotamento das diligências legais possíveis de localização da parte.

Cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Outrossim, não é demais registrar que o pedido da agravante encontra amparo legal, na medida em que o art. 256, §3º, do CPC/15, preceitua que “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

Como se pode perceber, a parte final do supratranscrito dispositivo expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo. Seguindo essa linha de intelecção, assim vêm decidindo os e. Tribunais de Justiça pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD – DETRAN.

SISTEMA ELETRÔNICO QUE SE REVELA FERRAMENTA IDÔNEA A PROPICIAR AO JURISDICIONADO RÁPIDA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATIVA
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CRFB. NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. ARTIGO 4º DO NCPC/2015. DIREITO A OBTENÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO JUSTA E EFETIVA, EM TEMPO RAZOÁVEL.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ARTIGO 6º DO NCPC/2015
. PROVIMENTO DO RECURSO. (Agravo de Instrumento n. 0026419-96.2016.8.19.0000, Rel. Desa. MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, 2ª Câmara Cível do TJ/RJ, julgado em 22/06/2016) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR NO INTUITO DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ –
Possibilidade de auxílio do Juízo – Dever de Cooperação
– Esgotar meios para localização do réu – Art. 256, parágrafo 3º do Novo CPC – Dados cadastrais sigilosos do cliente – Necessidade de determinação judicial para obtenção do endereço da parte – Decisão reformada – Recurso provido. (Agravo de Instrumento n. 2051669-05.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, julgado em 28/04/2016, DJe 05/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMÍNIAIS – Decisão que indeferiu a realização de pesquisa VIA INFOJUD no intuito de localização da ré – Diligências no endereço indicado na inicial e no informe BACENJUD que restaram infrutíferas –
Possibilidade de auxílio do Juízo – Dever de Cooperação – Esgotar meios para localização do réu – Art. 256, parágrafo 3º do Novo CPC
– Decisão agravada reformada para esse fim – Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n. 2073014-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, julgado em 28/04/2016, DJe 05/05/2016)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para
d
ar
-lhe
parcial
provimento
, reformando parcialmente a decisão hostilizada, tão somente para deferir o pedido de realização de pesquisas de endereço através dos sistemas informatizados de acesso ao magistrado.

É como voto
.

1
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

2
“O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.” (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021, STJ).

3
Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

VOTOS VOGAIS

017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. DECISÃO QUE
INDEFERIU
ARRESTO EXECUTIVO E
PESQUISA DE ENDEREÇO NOS
SISTEMAS
INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD
.
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA ONLINE ANTES DA CITAÇÃO. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO.

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de arresto executivo dos bens do executado, bem como de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação do devedor.

2)
No que concerne ao arresto executivo, o c. Superior Tribunal de Justiça, especificamente em se tratando de execução fiscal, tem decidido pela necessidade de demonstração dos pressupostos da tutela de urgência para viabilizar a concessão do arresto executivo, não sendo o bastante o simples fato de ter sido frustrada a tentativa de localização da parte executada, porquanto a regra é de que a penhora online somente seja realizada após a citação do devedor.

3)
O ato de indisponibilidade, malgrado dispense prévia ciência ao executado – conforme expressamente preceituado no próprio art. 854 do CPC/15 –, não pode ser determinado antes de triangularizada a relação jurídica processual, de modo a se garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa. É dizer, tem-se por desnecessária a prévia ciência do devedor do ato de bloqueio, mas não acerca da existência do processo, por meio da citação.

4)
Em relação ao segundo pedido do agravante, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias.

5
)
No mesmo sentido, o art. 256, §3º, do CPC/15, expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo.

6
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.